Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A situação em apreço não se enquadra nas hipóteses legais, do art. 873 do Código de Processo Civil, que autorizam a realização de nova avaliação do bem.
2. O valor destacado na sentença cujo cumprimento se busca, é certo e determinado, decorrente de acordo entre as partes. Desse modo, não cabe no atual momento processual rediscutir matéria já analisada por ocasião da sentença.
3. Recurso não provido.